Tribunal: TJPA
Processo: 0811918-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811918-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALAN SILVA DO CARMO OU HENRIQUE DA SILVA COSTA OU AUGUSTO SILVA DO CARMO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. JUSTIFICATIVA NA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. FULGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO.

1. Segundo o art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional se dá, de modo geral, por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua sanção privativa de liberdade. Entretanto, "não é vedado ao magistrado o indeferimento do benefício quando, a despeito do reeducando apresentar atestado de bom comportamento carcerário, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do condenado”.

2. Na espécie, o agravante possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena, tendo o MM Magistrado a quo indeferido o livramento condicional por entender que, porquanto atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 14/06/2018, bem como praticou novos delitos em: 11/01/2013, 16/10/2014, 02/09/2015 e 09/02/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN”

3. Ou seja,
embora

o

apenado

possua comportamento carcerário compatível com as normas da Casa Penal, atestado pela certidão carcerária (seq. 121), para aquisição do direito ao Livramento Condicional é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, o que não aconteceu no presente caso, nos termos do Art. 83, III, do CPB,

onde o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, fuga e prática de novos delitos, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, tornando-se imperiosa a negativa do benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ALAN

SILVA

DO

CARMO

OU HENRIQUE

DA

SILVA

COSTAOU

AUGUSTO

SILVA

DO

CARMO
, por intermédio de Defensor Público,
impugnando r. decisão proferida do
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução
que negou em 14/10/2020 o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado, que alcançou

o

requisito objetivo para o livramento condicional desde o dia 25/02/2018, sob alegação de não preencher o requisito subjetivo, por possuir mau comportamento.

Em suas razões recursais, pleiteia-se reforma da decisão impugnada para que seja concedido o livramento condicional do ora apenado, que preenche todos os requisitos legais.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministerial Público de 1º Grau manifestou-se pelo improvimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito pelo

seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, pleiteia o recorrente o conhecimento e provimento do recurso, com o fim de seja reformada a decisão impugnada, para que seja deferido o livramento condicional, por preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos.

Sobre o livramento condicional, o Código Penal estabelece o seguinte:

"Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de 1/3 (um terço) da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II

- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III

- comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. [...]".

De acordo com o Código Penal, em seu artigo 83, alguns requisitos devem ser preenchidos para a concessão de livramento condicional, tais como a condenação à pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, cumprimento de fração da reprimenda imposta na sentença condenatória, comportamento satisfatório no cumprimento da pena, bom desempenho do trabalho que lhe for atribuído, bem como demonstrar aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto e, se possível, reparar o dano causado pelo delito.

O art. 83, inciso III, do Código Penal disciplina que o livramento condicional poderá ser concedido caso o condenado apresente comportamento satisfatório durante a execução da pena que, nos termos do art. 112, in fine, da Lei de Execução Penal, será comprovado pelo Diretor do substabelecimento penal no qual se encontra custodiado o apenado.

Vale ressalvar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal.

Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.

No presente caso, o MM Magistrado
a quo
indeferiu o livramento condicional nos seguintes termos:

“
Como já dito na decisão de seq. 76.1, apesar de já ter atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 14/06/2018 , bem como pratica de novos delitos em: 11/01/2013, 16/10/2014, 02/09/2015 e 09/02/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN”

Compulsando

os

autos,

conclui-se

que,

embora

o

apenado

possua comportamento carcerário compatível com as normas da Casa Penal, atestado pela certidão carcerária (seq. 121), para aquisição do direito ao Livramento Condicional é necessária a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, o que não aconteceu no presente caso,

Observa-se que no

INFOPEN

( 74843) o apenado foi preso em flagrante pelo cometimento de novos delitos em: 11/01/2013,

16/10/2014,

02/09/2015

e

09/02/2018, além

de

ter

empreendido

fuga em

14/06/2018,

com

recaptura

em

24/07/2018, o

que demostra a

ausência

de interesse

do

apenado

em

cumprir

sua

reprimenda em

acordo

com

as

condições impostas pela lei, evidenciando o mau comportamento ao longo do cumprimento da pena, portanto o requisito subjetivo não se encontra satisfeito.

Ou seja, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, fuga e prática de novos delitos, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, tornando-se imperiosa a negativa do benefício.

Assim, não merece reforma a decisão impugnada, pois foi aplicado corretamente a norma inserida no art. 83, III, do CPB, tendo em vista que o bom comportamento para fins de Livramento Condicional não se verifica só por meio de certidão de carcerária referente a um determinado período, mas sim considera todo o histórico do cumprimento de pena do Sentenciado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, DO CP. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, a aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional se dá, de modo geral, por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua sanção privativa de liberdade.

2. Entretanto, "não é vedado ao magistrado o indeferimento do benefício quando, a despeito do reeducando apresentar atestado de bom comportamento carcerário, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do condenado. Precedentes" (HC n. 371.375/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 22/3/2017, destaquei).

3. Na espécie, o agravante possui histórico de mau comportamento durante o cumprimento da pena em regime mais brando, incluindo o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em fuga do estabelecimento prisional e, ainda, de outros delitos no curso da execução. Assim, o sentenciado não apresenta comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena de maneira a ensejar o deferimento da benesse.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 877.488/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

Também vem decidindo dessa mesma forma nosso E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO.

DECISÃO CORRETA. COMPORTAMENTO INADEQUADO, COM FUGAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA RECENTE. IMPROVIMENTO. Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes. Recurso improvido. Unânime.

(TJPA. 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28)

Nesse contexto, ainda que alcançado o tempo para o livramento, não é possível conceder ao apenado o direito de adquirir liberdade desassistida, quando seu comportamento demonstra nítida inaptidão para o convívio em sociedade.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de agravo de execução penal interposto e nega provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA),

Desa. MARIA EDWIDES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/05/2021